Tribunal: TJSP
Processo: 2195697-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito do executado para que a penhora recaia sobre bens por ele indicados. Recusa do exequente. Direito do credor em não aceitar os bens indicados à penhora pelo devedor, quando a medida inviabilizar ou dificultar a satisfação do crédito exequendo, hipótese que se amolda ao caso. Redução da penhora. Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito do executado para que a penhora recaia sobre bens por ele indicados. Recusa do exequente. Direito do credor em não aceitar os bens indicados à penhora pelo devedor, quando a medida inviabilizar ou dificultar a satisfação do crédito exequendo, hipótese que se amolda ao caso. Redução da penhora. Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem penhorado. Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195697-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANTÔNIO
SERGIO NOBREGA GARCIA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195697-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29360 - (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2195697-61.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTÔNIO SERGIO NOBREGA GARCIA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: FORO DE BAURU
JUÍZ: JAYTER CORTEZ JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito do
executado para que a penhora recaia sobre bens por ele indicados.
Recusa do exequente. Direito do credor em não aceitar os bens
indicados à penhora pelo devedor, quando a medida inviabilizar ou
dificultar a satisfação do crédito exequendo, hipótese que se
amolda ao caso. Redução da penhora. Prematuridade do pedido.
Cabimento
somente
após
avaliação
do
bem
penhorado.
Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 24 que, na ação de execução, indeferiu o pedido do agravante, para substituição da
penhora que recaiu sobre o imóvel descrito na matrícula no 4.173 do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de Bauru/SP, pelos bens do devedor principal indicado às fls. 05/06,
sob o fundamento que: “(...) em que pese a proteção jurídica dada ao devedor, diante do
que preceitua o artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução é promovida no
interesse do credor (CPC, art. 612), prevendo o artigo 847 do mesmo Estatuto Processual,
que a substituição do bem penhorado é possível desde haja comprovação cabal de que não
trará prejuízo ao exequente (...)”.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a penhora de seu imóvel descrito
na matrícula no 4.173 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP revela-se
extremamente onerosa e prejudicial. Aduz que houve afronta ao Princípio da Menor
Onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Acrescenta que não há
que se falar em prejuízo ao agravado, pois os bens oferecidos em substituição do imóvel
penhorado são suficientes para satisfazer a integralidade da dívida e possuem maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195697-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
liquidez. Por fim, aduz que há excesso de penhora. Busca a reforma do decisum e o
provimento do agravo.
Recurso
processado,
indeferido
o
efeito
suspensivo
almejado,
dispensadas as informações. (fls. 35/37). Contraminuta às fls. 41/45.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os devedores pleitearam a substituição da penhora do imóvel descrito na
matrícula no 4.173, registrado perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP,
pelos bens indicados às fls. 05/06, pertencentes ao coexecutado Everaldo, a saber: (i)
veículo automotor de placas EDH3722, marca/modelo VW/GOL, ano 2008/2009, (ii)
usufruto do imóvel rural cuja matrícula encontra-se às fls. 370/371 dos autos principais, e
(iii) créditos trabalhistas, processo no 0001688-22.2013.5.15.0091, que tramita perante a 4o
Vara do Trabalho da comarca de Bauru/SP.
No entanto, a medida pretendida atenta contra os princípios da
efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.
Ora, o veículo automotor deprecia com o passar do tempo e o valor de
mercado dele sofre considerável variação devido ao uso, sendo inviável afirmar que ele se
presta a garantir o feito executivo. Ainda, eventual penhora no rosto dos autos da ação
trabalhista não garante que o exequente receberá, de fato, o valor do seu crédito, pois será
necessário analisar se há outros credores habilitados naqueles autos, com eventuais créditos
privilegiados, medida que se mostra inviável.
Por fim, a penhora do usufruto de imóvel rural é contraproducente, eis
que dificilmente haverá interessados em adquirir apenas o direito de usar do bem. Não
bastasse, nos termos do art. 1.393 do Código Civil, “não se pode transferir o usufruto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195697-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso”, logo, não é
possível se efetivar a penhora do usufruto.
Confira-se:
“PROCESSO
CIVIL
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA
USUFRUTO. - Usufruto intransferível e, consequentemente,
impenhorável (Art. 1.393 do CC). RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027304-86.2013.8.26.0000; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirajuí - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
31/03/2014; Data de Registro: 16/04/2014) (g.n)
Em que pese o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil, o
qual determina que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa para o
devedor, tal regra deve ser observada e conjugada com a necessidade de satisfação do
direito do credor em receber o crédito exequendo.
Como elucida Araken de Assis: “Os princípios que regem a penhora no
processo de execução são no sentido de alcançar a maneira mais eficiente de satisfação do
crédito, obedecendo a ordem de nomeação ao critério de simplicidade na conversão do
bem”. (Manual do Processo de Execução, 4a ed., São Paulo, RT, 1997, p. 456).
Melhor sorte não socorre o agravante quanto a alegação de que há
excesso de penhora. Nos termos do artigo 874, I, do Código de Processo Civil1, existe
momento apropriado para a parte interessada requerer eventual redução da penhora, qual
seja, após a intimação dela sobre a avaliação do bem.
Compulsando os autos, se evidencia que não houve a avaliação do imóvel
constrito, de modo que o pedido formulado pelo devedor se mostra prematuro.
Confira-se:
1 Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir
a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente
superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195697-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Alegação de excesso de penhora
Descabimento
Ausência de
elementos que permitam aferir o valor dos imóveis penhorados
Alegação que só pode ser apreciada em momento oportuno, após a
avaliação dos bens constritos Aplicação do art. 874, I, do Código de
Processo Civil
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2055195-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro:
15/05/2018) (g.n.)
Não bastasse, como ponderou o Juízo de origem “(...) indefiro por ora o
pedido de substituição do bem penhorado. Em que pese a proteção jurídica dada ao
devedor, diante do que preceitua o artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução é
promovida no interesse do credor (CPC, art. 612), prevendo o artigo 847 do mesmo
Estatuto Processual, que a substituição do bem penhorado é possível desde haja
comprovação cabal de que não trará prejuízo ao exequente (...)”. (g.n.)
Diante desta conjuntura, inviável dar outro deslinde ao caso, eis que não
há nenhum desacerto na decisão hostilizada que mereça reparo por esta E. Corte.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator